Tribunal: TJMT
Processo: 1010697-85.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010697-85.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO ALECIO TEIXEIRA MENDONCA - CPF: 052.858.551-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO APARECIDO QUEIROZ DA COSTA - CPF: 474.841.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FRANCISCO DE BARROS SIQUEIRA MORENO - CPF: 075.061.851-56 (TERCEIRO INTERESSADO), WELBER FERREIRA PLACIDO - CPF: 066.275.491-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON MABACO DE SOUZA - CPF: 018.642.651-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 039.213.161-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO - CPF: 034.058.231-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO
S
ENTORPECENTE
S
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
.
IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
3.
RECONHECIMENTO E
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA.
MAUS ANTECEDENTES
. 4.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação
do
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias
da
sua
prisão
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas d
urante a instrução processual.

2. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez
as provas

produzidas
nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais
militares
que efetuaram
a
prisão em flagrante
do apelante
, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3.
O tráfico privilegiado pressupõe primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, nem integração a organizações com tal des
iderato, de modo que, constatado os maus antecedentes
do apelante, não faz jus ao benefício.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diogo Alécio Teixeira Mendonça

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1010697-85.2022.8.11.0042
, pelo Juízo da
13ª Vara Criminal de Cuiabá
/MT, condenando-o
à pena
7
(
se
te
) anos
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
e
7
00

(
se
te
centos
) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

O apelante,
nas razões vistas
no ID
184910426
, postula
: (i)
sua absolvição com fulcro no art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal
; (
ii
)
subsidiariamente
,
a
desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a prática do art. 28 da Lei
n.
11.343/06, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que é usuário de drogas
; e, (
iii
)
caso mantida
sua
condenação, o reconhecimento da
causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, § 4°
,
da Lei
n.
11.343/06.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
1
84910429
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
1
91590270
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
1
84910373
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 29 de junho de 2022, por volta das 10h00min, na Av. Beira Rio, s/n.º, bairro Porto (embaixo da Ponte, próximo ao rio), nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
DIOGO ALECIO TEIXEIRA MENDONÇA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo
drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, na data do fato, a guarnição do 1º BPM (UFMT 01) foi acionada para dar apoio ao serviço da agência de inteligência do 1º BPM (ALI), no bairro Porto, o qual estava monitorando a ocorrência da prática do crime de tráfico de drogas na região do bairro Porto. Então, a guarnição fardada se deslocou para fazer o cerco pela frente do supermercado Atacadão, localizado na aludida região,
enquanto que
os agentes da ALI vieram pela praça do bairro Porto. Nesse interim, os policiais da ALI informaram, via rádio, que três indivíduos suspeitos haviam corrido em direção a guarnição de apoio.

Quando a guarnição se aproximou do Supermercado Atacadão, pelo lado do rio, visualizou os três suspeitos (Diogo,
Welber
e Guilherme) empreendendo fuga para a beira do rio. Feito o acompanhamento dos suspeitos, os policiais lograram êxito em abordá-los. Logo em seguida, os agentes da ALI chegaram no local e informaram que o denunciado DIOGO havia jogado uma sacola, de cor preta, no mato que fica na beira do rio.

Ato contínuo foi realizada a busca pessoal no denunciado DIOGO, ocasião em que os policiais localizaram em sua posse
uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 102,05 (cento e dois reais e cinco centavos), em miúdos, além de um celular da marca SAMSUNG, de cor azul, com tela quebrada, um celular, de cor rosa, quebrado
.

Por sua vez, os suspeitos
Welber
e Guilherme também foram revistados pelos policiais, mas nada de ilícito foi localizado com eles.

A seguir fora realizada uma varredura no local onde DIOGO teria dispensado a sacola, tendo os policiais localizado a aludida sacola,
a qual continha meio tablete e mais 15 (quinze) porções de substância análoga a maconha. Além disso, próximo à sacola dispensada,
haviam
05 (cinco) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
.

O
laudo pericial nº. 3.14.2022.86580-01
, acostado no ID. 90534325, concluiu que
as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção composta por material de tonalidade esbranquiçada
, na forma de grânulos e pó, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando a massa bruta de
4,51 g
(quatro gramas e cinquenta e um centigramas), e mais
05 (cinco) porções de material de tonalidade amarelada,
na forma de pedra, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando a massa bruta de
26,29 g
(vinte e seis gramas e vinte e nove centigramas), apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
, substâncias entorpecentes e psicotrópicas, elencadas pelas listas F1, da Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

O referido laudo também atestou que
01 (uma) porção apreendida, composta por material vegetal
, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando
0,83 g
(oitenta e três centigramas), e as outras
15 (quinze) porções apreendidas, também compostas por material vegetal
, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do
tipo “tablete”
, pesando a massa bruta de
0,950 kg
(novecentos e cinquenta gramas), apresentaram para
Cannabis Sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes e psicotrópicas, elencadas pelas listas F2 e
E
da Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

Interrogado pela autoridade policial (ID 90534325 - Pág. 40), o denunciado DIOGO negou a prática do crime de tráfico de drogas, bem como afirmou que a sacola contendo entorpecentes não seria de sua propriedade. Ademais, o interrogado afirmou ser apenas um usuário de entorpecentes, e disse para a autoridade policial que os policiais localizaram em sua posse apenas uma porção de pasta base e um restinho de maconha destinados ao seu uso, além do dinheiro apreendido, o qual seria o troco da droga que havia comprado.

Cumpre ressaltar que em consulta a folha de antecedentes do denunciado DIOGO (ID 90540712), verificou-se que
ele já foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas na região do bairro Porto
, nos autos nº. 0022105-66.2017.8.11.0042, perante a 9.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, sendo que o aludido processo apenas aguarda o julgamento de recurso perante o 2º. Grau. Além disso,
o referido denunciado responde a outras duas ações penais, nos autos nº. 0021957-21.2018.8.11.0042
, em trâmite na Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, por crime previsto no art. 15 na Lei10.826/2003,
e nos autos n.º 0040365-60.2018.8.11.0042
, perante a Oitava Vara Criminal, por crime de roubo majorado.

Destarte, o ato de dispensa da sacola contendo as drogas durante a fuga do denunciado para não sofrer a abordagem policial, combinado o encontro de uma porção de droga e dinheiro em miúdos em sua posse, aliado com as informações dos agentes da ALI confirmando que visualizaram DIOGO dispensar no mato a sacola que ele carregava enquanto fugia, somado a apreensão de considerável quantidade de “tabletes” contendo entorpecente no interior da aludida sacola, bem como o encontro de outras porções de substância ilícita que estavam junto ao citado invólucro, combinado com o fato de que todas as porções apreendidas estarem embaladas em formato típico para a comercialização, e ainda se considerando o antecedente criminal do denunciado pela prática de crime análogo ao presente, ocorrido também na mesma região de sua abordagem,
conclui-se que as drogas apreendidas durante o flagrante certamente se destinavam ao comércio criminoso perpetrado pelo denunciado
, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, apta a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor de DIOGO.
[...].

Destaques no original

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
184910334, p. 1
), boletim de ocorrência
(ID
184910334
, p.

6
-
9
)
;

termo de exibição e apreensão (ID
1
84910334
,
p.
17
-
18
);
e
Laudo Pericial n. 3.14.2022.86580-01 (ID 184910334, p. 20/23);
bem como pelos depoimentos colhidos durante a
instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de
ele
sustentar que não pratic
ou
o
s
fato
s
descrito
s
na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
dele
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela
condenação.

Com efeito
,

infere
-
se
destes
autos que
o apelante
, tanto na fase administrativa quanto em juízo, negou a prática do comércio malsão, afirmando que o
s
entorpecente
s
encontrado
s
na sacola plástica não era
m
de sua propriedade,
sendo dele
apenas a menor porção de cocaín
a
(
0,83 g
) que
se destinava
ao seu consumo pessoal
.

Entretanto, os policiais militares ouvidos em juízo
informaram
que
a
Agência de
Inteligência
da Polícia Militar
, durante monitoramento,
foi
visualiz
ado
a prática de tráfico de drogas
na região do bairro do Porto,
razão pela qual foi
solicitado apoio para abordagem devido a extensão
da

região
; relataram
, ainda,
que a
o chegarem
ao
local
, foi feito um
“cerco”
próximo à
Avenida B
eira do
R
io,
na
região de mata, as equipes se dividiram e
m duas,
das quais
uma
se deslocou por trás e outra pela frente. Quando
o
apelante

avistou
a guarnição que foi por trás
, empreendeu fuga, correndo em direção oposta e
encontrando

com
a outra equipe, momento em que arremessou algo na mata
. Diante disso,

Diogo Alécio
foi abordado,
t
endo
sido
localizado, com ele, após revista pessoal, 0,83g de cocaína e
de R$ 102,00
em moeda corrente
.

A
lém disso, os
agentes públicos
fizeram

busca do que havia sido descartado, logrando êxito em encontrar
uma sacola preta com entorpecentes

e outras porções
de drogas
próximas.

A propósito,
vejam
-se estes trechos
do
s
depoimento
s
dos policiais militares
Sérgio Aparecido Queiroz da Costa e
Cleison

Mabaço
de Souza
:

[...]
O senhor lembra dessa ocorrência?
Sim senhor.
O senhor é da Inteligência ou a de apoio?
Apoio (...), foi irradiado, eles pediram apoio, eles desceram por baixo da ponte, os três empreenderam fuga pra beira do rio e nós descemos aqui pelo Atacadão, aí interceptamos os mesmos, quando eles viram a guarnição, o Diogo jogou o que ele
tava
carregando, uma sacola preta, nesse instante eles foram abordados, com o mesmo foi feita a revista e achado um pouco de dinheiro trocado, aí na varredura pelo local lá, a procura do que ele tinha jogado, foi encontrado uma sacola preta com esses produtos, entorpecentes.
Era uma quantidade boa, aqui diz que era quase um quilo, novecentos e cinquenta gramas de maconha. O senhor se recorda?
Meia barra de maconha inteira, mais umas porções ainda de outra
substancia
que também
tava
junto lá,
tava
dividido (...).
E o senhor se recorda se o serviço de Inteligência já vinha investigando esse pessoal lá (...) por isso que solicitaram apoio?
Devido ao tráfico ali na ponte, naquela parte do Porto ali, direto
tá
tendo esse tipo de ocorrência aí que o pessoal
tá
encaminhando aí (...).
Perguntas da defesa – O senhor
viu ele
dispensando essa sacola
? Na hora que nós descemos, nós já
tava
esperando eles virem, deu de encontro com a gente, quando ele viu a guarnição, ele dispensou a sacola (...) quando ele deparou
com nós
, aí ele soltou a sacola e quem achou a sacola foi o, parece que o Sargento Bernardino (...) que achou a sacola [...].
(
Trechos do depoimento da testemunha Sérgio Aparecido Queiroz da Costa extraídos da sentença condenatória vista no ID 184910411
)
D
estaques
n
o original

[...]
O senhor se recorda dessa ocorrência
,
Cleison
?

Lembro. O senhor é da Inteligência ou do grupo de apoio? Eu sou da Inteligência (...) ali na região ali do Porto, denúncias tem constantes, né, mas no referido dia, a gente estava atrás de um outro suspeito que tinha cometido a tentativa de homicídio e estupro e estava ali na região, porém, durante o monitoramento lá que estávamos atrás desse outro suspeito, a gente visualizou a prática de tráfico na região, aí foi solicitado apoio justamente
pro
efetivo maior, porque ali a região é grande,
pra
tentar fazer a abordagem.
E aí, como é que foi a situação lá?
Tinha várias outras viaturas a mais pra tentar fazer o cerco, era na região da parte da beira do rio, região de mata, tem a orla, ali pra baixo, umas equipes desceram por trás e outra equipe desceu pela frente, aí como o suspeito visualizou a fardado descendo na beira do rio, eles vieram em direção a outra equipe que deu de frente, né, dado momento que ele arremessou um objeto, mas aí na hora lá não conseguiu pegar na hora do fato, porque caiu no meio do mato, aí
tava
ali as guarnições revirando onde ele jogou até que encontraram o entorpecente.
O senhor visualizou o Diogo, dos três, o único que jogou a droga no mato mesmo ou não, a sacola?
Sim, porque ele estava à frente.
O senhor visualizou?
Isso, não só eu, os demais, porque quando ele correu, passaram o rádio que os três tinha corrido, um já correu com objeto na mão, no rádio (...) aí quando ele deu de frente com a guarnição, ele arremessou o objeto no mato, mas todos, porque
tava
fechado o cerco, né, não só eu, mas acho que os demais policiais que estavam na situação também visualizou. P
erguntas da acusação – O senhor já conhecia esse acusado, já tinha uma informação a respeito dele?
Não, informação de tráfico ali na beira do rio é constante
[...].

(
Trechos do depoimento da
testemunha
Cleison

Mabaço
de Souza
extraídos da sentença condenatória vista no ID 18
4910411
)
D
esta
ques
n
o original

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos
policiais militares
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

E,
em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreend
e do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em
atribuír
em
falsamente
autoria do crime
ao apelante, daí por que
suas
alegações não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada
por
Diogo Alécio
, que, aliás, confess
ou

a propriedade de parte da
s
droga
s
, apesar de afirmar que seria para uso próprio
. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do
s
alucinógeno
s
, impõe-se concluir que não há elementos para
acolher o pleito absolutório almejado
neste recurso.

Isso porque,
sem embargo de o apelante ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, uma vez que, como dito linhas volvidas, os policiais militares identificaram
Diogo Alécio
em um local conhecido pelo consumo e comercialização de entorpecente, com
drogas em considerável quantidade e
de natureza diversas
(30,8g de cocaína e 950,83g de maconha)
, além d
e
numerário
compatível com o tráfico, não havendo, por isso, dúvida de que
ele
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
.

Ainda em relação ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que
o apelante
é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

Com efeito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida
pelo apelante
, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a
s
droga
s
apreendida
s
se destinava
m
à mercancia, impõe-se a manutenção da
sua
condenação

pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

No que concerne à incidência da minorante descrita no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, requerida
pelo apelante
, é cediço que, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, os
tentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar
o traficante co
n
tumaz daqueles que cometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

Sobre a temática, Renato Marcão a comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau justificou a não aplicação da minor
ante a
o

apelante
, porque
ele “
ostenta condenação definitiva pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas (Executivo de Pena n. 2000688-13.2023.8.11.0042 - SEEU)
”
,
oriunda da
sentença prolatada nos autos da
Ação Penal n.
0022105-66.2017.8.11.0042, que lhe foi valorada como maus antecedentes.

Não
obstante o trânsito em julgado referente à condenação
oriunda da
Ação Penal n.
0022105-66.2017.8.11.0042
tenha sido posterior a prática do crime em análise, tal fato impede, apenas
sua
utilização como reincidência,
podendo ser mantida como maus antecedentes, consoante se infere do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base

( HC
n. 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018,
DJe
02/10/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro
Reynaldo Soares Da Fonseca
, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 -
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
31/03/2022)

Destacamos

Destarte, com razão o sentenciante ao deixar de reconhecer e aplicar o benefício do tráfico privilegiado ao apelante, uma vez que
não obstante o
Superior Tribunal de Justiça
tenha firmado o entendimento, por meio do
Tema n. 1.139,
de que
“
é vedada a utilização de inquéritos e/ou
ações
penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
”,
no caso em análise, constata-se que
Diogo Alécio
não
tem
bons antecedentes
.

A
lém disso, considerando que sua condenação anterior é referente ao tráfico de drogas, tal situação evidencia que ele vinha se dedicando
a
atividade criminosa,
motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação
em
seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei
de D
rogas.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Diogo Alécio Teixeira Mendonça
, mantendo in
alterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024